Tribunal: TJSP
Processo: 0016367-10.2010.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE E REALIZAR NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À LEI No 9.528/97 – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos acolhidos, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – DETERMINAÇÃO DO C. STJ PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE E REALIZAR NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À LEI No 9.528/97 – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0016367-10.2010.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é embargante GUILHERMINO DIAS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0016367-10.2010.8.26.0565/50000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
EMBARGANTE: GUILHERMINO DIAS DE JESUS JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACÓRDÃO QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELO AUTOR DETERMINAÇÃO DO C. STJ
PARA SANAR OMISSÃO EXISTENTE E REALIZAR
NOVO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DOS
BENEFÍCIOS
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À LEI No
9.528/97
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
ao acórdão de fls.217/225, que, negou provimento ao recurso do autor, diante da
impossibilidade de cumulação dos benefícios, tendo em vista a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição ao autor desde 1996, a qual houve a
contagem de tempo especial exposto a ruído, bem como em decorrência da ausência
de prova da eclosão da perda auditiva reclamada anteriormente à lei 9.528/97.
O embargante argui omissão no julgado, na medida em
que existem documentos encartados nos autos que comprovam a eclosão da moléstia
antes da promulgação da Lei n° 9.528/97 e, portanto, não há óbice à concessão de
auxílio-acidente (fls. 229/230).
Rejeitados os embargos por esta C. Câmara
(fls.238/243), o autor interpôs Recurso Extraordinário (fls. 247/256), bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso Especial (fls. 258/263), os quais não foram admitidos (fls. 268/270).
O autor interpôs agravo da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial (fls. 273/278), o qual foi parcialmente acolhido, para determinar o
retorno dos autos à Corte de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, tendo em vista a omissão apontada nos aclaratórios (fls. 306/308).
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a
decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houve dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1o), salvo
nos processos da competência do juizado especial
cível (LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de
outubro de 2007 São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 p.907)
In casu, assiste razão o autor, ora embargante, em
relação à omissão no tocante à comprovação de que a moléstia tenha eclodido antes
da promulgação da Lei n° 9.528/97.
Contudo, em que pese os documentos apontados pelo
embargante, tais como os exames audiométricos de fls. 19/20, não há notícia nos
autos de que o segurado houvesse se afastado em razão da alegada moléstia, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
comprovando, assim, a consolidação da referida patologia anteriormente ao advento
da norma proibitiva, ou seja, antes da edição da Lei no 9.528/97.
Importante destacar que o artigo 23 da Lei no 8.213/91
estabelece como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o
dia do afastamento compulsório, ou ainda o dia em que for realizado o diagnóstico,
valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Isso porque, a doença desencadeada
em razão das más condições de trabalho tem, em regra, atuação lenta no organismo,
sendo de difícil determinação a sua data exata.
Assim sendo, o auxílio-acidente a que o autor faria jus,
a partir da data da juntada do laudo pericial, em tese, por força da incapacidade
caracterizada com a perda auditiva, evidenciada na prova médica, colide com a
regra da inacumulatividade dos benefícios, prevista na Lei no 9.528/97.
Deste modo, sanada a omissão apontada, permanece,
no mais, o julgado como prolatado, observando-se que a integração do julgado, que
ora se pronuncia, não implica alteração da parte dispositiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de
declaração opostos nos termos supra, sem efeito modificativo.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator